Tribunal: TCU
Processo: 013.514/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 5 (cinco) atos de Pensão Militar, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac, na forma dos arts. 2o, caput e incs. I a IV, e 4o, caput , da Instrução Normativa TCU 55/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar tacitamente registrados, em 5/10/2020 o ato de concessão inicial da pensão instituída por Arlindo Borba Filho em favor de Adriana Soares Borba Quadros, Bruno Thadeu Lopes Borba e Gardênia Santos Argolo Borba (ato no 10714944-08-2010-000369-7), em 24/9/2020 o ato de concessão inicial da pensão instituída por Armando Augusto Costa Martins em favor de Nilce Garcia da Silva Martins (ato no 10714944-08-2015-000681-9), em 26/10/2020 o ato de concessão inicial da pensão instituída por Armando Natali em favor de Vera Aparecida Cardoso Natali (ato no 10714944-08-2015-000804-8), em 15/12/2020 o ato de concessão inicial de pensão instituída por Arnaldo Siqueira Delarue em favor de Leda de Lima Delarue (ato no 10714944-08-2013-000316-4) e em 7/12/2020 o ato de concessão inicial da pensão instituída por Arthur Espadim em favor de Elizabet Correa Espadim (ato no 10714944-08-2015-000966-4); 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que: 9.2.1. realize diligência junto à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar do Comando da Aeronáutica, com vistas a que, no prazo de 30 (trinta) dias: 9.2.1.1. no que se refere ao ato no 10714944-08-2010-000369-7: 9.2.1.1.1. apresente os documentos comprobatórios pertinentes, aí incluído laudo médico emitido por junta médica oficial, que atestem a preexistência da invalidez de Bruno Thadeu Lopes Borba ao óbito de Arlindo Borba Filho, assim como que, em 22/3/2007, data da concessão, o interessado não dispunha de meios para prover a própria subsistência; 9.2.1.1.1. esclareça o aspecto de, embora o óbito do instituidor se haja verificado em 16/5/2000 (vide peça 12), a vigência informada para o ato em questão, atinente a concessão inicial, ocorrer somente em 22/3/2007; 9.2.1.2. em relação ao ato no 10714944-08-2013-000316-4, colha, de Leda de Lima Delarue, manifestação de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, tendo em vista a indevida configuração, à vista do disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960, de triplo benefício por meio do ato no 10714944-08-2013-000316-4, encaminhando a resposta obtida a este Tribunal - acompanhada da competente documentação comprobatória -, ou informando a ausência de resposta, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.2.2. caso não obtido, por intermédio das diligências indicadas no subitem 9.2.1 acima, o devido saneamento do (s) ato (s), adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , os procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do (s) ato (s) não saneado (s); 9.2.3. retifique no formulário Sisac do ato de concessão da pensão militar instituída por Arlindo Borba Filho (ato no 10714944-08-2010-000369-7) o campo referente à data de reforma do instituidor para "29/08/1999"; 9.3. dar ciência desta deliberação à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar do Comando da Aeronáutica.